Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701028-19.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LAZARO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL - GDF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ LÁZARO RODRIGUES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença de no 0700924-41.2023.8.07.0018, proposto em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID. 195671804 da origem): “Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado por José Lázaro Rodrigues. Alega que as mudanças da Lei de Improbidade Administrativa são irretroativas, motivo pelo qual o cálculo da execução não pode considerar a conduta dolosa do executado; que já ocorreu a prescrição; e que a demora na apuração dos fatos pela Administração Pública não pode ser imputada em desfavor do executado. O Distrito Federal apresentou Réplica Id 195471585. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Da Irretroatividade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa O executado alega que as novas disposições da Lei de Improbidade Administrativa não o atingem, visto que os atos foram praticados antes das referidas alterações. Sucede que, ao contrário do que alega o executado, o presente Cumprimento de Sentença não se baseia em título executivo judicial de Ação de Improbidade Administrativa, mas de Ação de Cobrança/Ressarcimento, motivo pelo qual não é alcançada pela Lei 8.429/92. Da Prescrição O executado também alega a prescrição, sob o fundamento de que as investigações se iniciaram em 2001, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 2023, com Cumprimento de Sentença em 2024. De início, faz-se necessário pontuar a ocorrência de preclusão na alegação do executado. A preclusão descreve realidade na qual se tem perda do direito de praticar um ato processual ou de alegar determinada questão, em razão da ocorrência de um fato ou do decurso de prazo. Em outras palavras, é a perda da oportunidade de realizar determinada ação ou de apresentar uma argumentação em virtude do seu não exercício dentro do prazo estabelecido pela lei ou pelas regras processuais. No caso dos autos, percebe-se que a matéria não foi alegada na fase de conhecimento, ao passo que não é possível a alegação de prescrição que antecede o título executivo em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Nesse sentido, junto julgado do e. Superior Tribunal de Justiça – STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO. PERÍCIA. ASSISTENTES. PARTICIPAÇÃO. LAUDO. OBJETO. MÉTODO. INDICAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença. (...) 9. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1931969/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 11/02/2022 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença." (REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 11/2/2022.). 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.086.687/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022. – grifo nosso) Em observância aos referidos julgados, não é possível a alegação de prescrição que antecede a formação do título, seja em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ou de Exceção de Pré-Executividade. Outrossim, mesmo que fosse possível, não há prescrição a ser declarada no caso em análise, visto que esta é a perda da pretensão do direito de ação em razão da inércia. Como o próprio executado pontua, não era possível especificar o dever de restituição, assim como seu valor, enquanto pendente a Tomada de Contas Especial – TCE, motivo pelo qual não há inércia por parte da Administração Pública, de forma que o prazo prescricional se inicia apenas com o trânsito em julgado da TCE. Tal entendimento consta do julgado juntado na Sentença, que assim discorre: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO CARACTERIZADO. OPÇÃO DO SERVIDOR. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA NO CASO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO OPERADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, a má-fé exclui a decadência do direito da Administração de anular seus atos. 2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano que, na hipótese, teve início quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor do militar, isto é, a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1203073, 00179105820168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Dessarte, como a TCE se findou em 2022, não há prescrição a ser declarada e, mesmo que houvesse, há preclusão do direito de alegá-la, nos moldes do julgado do C. STJ. A demora na atuação dos fatos pela Administração Pública não pode ser imputada em desfavor do executado Em que pese a alegação do executado neste ponto, percebe-se que ela já foi objeto de análise na Sentença Id 162945257, estando afeta à coisa julgada. Para fins de esclarecimento, junto o referido trecho: Vértice outra, não há se falar em irrazoabilidade na duração do processo que investigou as fraudes realizadas por diversos policiais militares, haja vista a necessidade de averiguar um grande número de servidores aposentados, o que inclusive culminou na determinação de desmembramento do processo administrativo principal. Dessarte, não se pode transferir ao Erário a responsabilidade pelo recebimento de má-fé de verbas conquistadas a partir de declarações falsas, motivo pelo qual não há irregularidade na submissão aos juros de mora dos valores a serem devolvidos. Nesse diapasão, a condenação do requerido ao ressarcimento do benefício para transferência de domicílio é medida que se impõe. Dito isso, como a matéria já foi julgada anteriormente, resta prejudicada sua reanálise. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, homologando a Planilha de Cálculos Id 191465501. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a Planilha de Cálculos atualizada. Juntada a Planilha, intime-se o executado para efetuar o depósito voluntário em 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem o depósito voluntário, proceda-se ao bloqueio SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, nos termos da Decisão Id 191936942.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal, ora agravado, na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, na forma da decisão retro. Em suas razões, após resumo dos fatos, o agravante afirma que “no presente caso há inequívoco excesso de execução ao se evidenciar que o valor executado é muito superior ao devido, haja vista estar amparado na conduta dolosa do acusado.” Aduz que “foi imputada conduta dolosa de improbidade sem o devido processo legal e além disso, foi considerado juros que servem como pena.” Suscita a aplicabilidade da Lei 14.230/2021 (Improbidade Administrativa) ao caso, concluindo que se deve afastar a pena decorrente do reconhecimento da conduta dolosa. Colaciona precedentes. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum até o julgamento do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 59066999) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Consoante o disposto no artigo 525, §1o do Código de Processo Civil, na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Na origem, a parte agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que haveria excesso executivo, decorrente da inclusão de penalidade imposta pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal, que reconheceu a ocorrência de conduta dolosa do agravante no recebimento do benefício indevido. Segundo defende, esse valor não seria devido, porque o fato gerador do dever de ressarcir o erário não foi imbuído de dolo, e que eventual reconhecimento de conduta dolosa deveria ser feito em processo de Improbidade Administrativa. Contudo, no âmbito do cumprimento de sentença, em procedimento que não possui cognitio em sentido estrito, não é possível rediscutir o teor do título executivo judicial exequendo (transitado em julgado). Note-se que o cumprimento de sentença, sob a ótica do processo sincrético, é precedido de uma fase de conhecimento, a qual possui ampla cognição, e onde cabem às partes discutirem a relação jurídica de direito material litigiosa em todas as suas vertentes. Ultrapassada essa fase, com a prolação de sentença ou Acórdão definitivos, opera-se a preclusão máxima, de modo que não é possível ao Juízo da execução imiscuir-se em questões já resolvidas ou que não foram discutidas na ação de conhecimento. Assim, em respeito ao princípio da fidelidade, o cumprimento de sentença é direcionado exclusivamente ao cumprimento da obrigação estampada no título exequendo. A respeito do exposto, cite-se alguns precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DEFINIDAS EM SENTENÇA. VINCULAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESPROPORÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença deve estrita fidelidade à obrigação estampada no título judicial, formado em cognição exauriente na fase de conhecimento, onde se consolidam as controvérsias e se estabelecem as resoluções finais da lide, impedindo-se a rediscussão dos seus termos frente o alcance da preclusão máxima. 2. A conversão em perdas e danos e a pretensão de compensação parcial de supostas diferenças de valores entre bens no cumprimento de sentença resta desautorizada neste momento processual (artigo 499 do Código de Processo Civil), na medida em que a providência desnaturaria o obrigação estampada no título judicial, sendo incabível a compensação de valores com amparo em valores totais de automóvel que o exequente sequer quitou, não havendo a comprovação nos autos da existência de outros débitos que impusessem a imediata conversão da obrigação em perdas e danos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842880, 07490152220238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL DO ART. 525, §1o DO CPC. TAXATIVIDADE. REVISÃO DE TERMOS DE ACORDO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O rol do art. 525, §1o, do CPC, que trata das hipóteses em que se admite a impugnação ao cumprimento de sentença, possui natureza taxativa. 2. É vedada a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de questões já tratadas no processo de conhecimento e acobertadas pela preclusão. 3. A discussão acerca do mérito de acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juízo demanda o manejo de ação própria, não sendo possível ocorrer em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807025, 07232704020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS ELENCADAS NO ARTIGO 525, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. 1. O Código de Processo Civil, ao disciplinar as matérias passíveis de alegação em sede impugnação ao cumprimento de sentença, prevê rol taxativo (art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC). 2. Na hipótese, a agravante pretende que seja declarado nulo o acordo celebrado entre as partes e já homologado, o qual originou o presente cumprimento de sentença. 3. Observado que o verdadeiro intuito da parte executada, ora agravante, é a nulidade da sentença homologatório do acordo havido entre as partes, deve propor ação de desconstituição própria (art. 966, III, § 4o, CPC), conforme observado pelo juízo a quo. 4. Não cabe a rediscussão de questões já tratadas em sede de conhecimento acobertadas pela preclusão, ainda que se trate de matérias de ordem pública. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1412023, 07400789120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). In casu, a alegação de que as penalidades constantes no título executivo devem ser afastadas, porque não foram impostas no bojo de ação de improbidade administrativa, tem claro objetivo de revolvimento de questões afetas ao processo de conhecimento, as quais não podem ser modificadas no processo executivo, sob pena de violação da coisa julgada. Ante exposto, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2024 16:27:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora